Tribunal: TJDFT
Processo: 0751000-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. TEMA 1.113 DO STJ. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALOR DE MERCADO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a restituir a diferença entre o valor pago de ITBI (R$ 57.705,68) e o valor devido com base na negociação realizada (R$ 48.120,00), ou seja: R$ 8.505,68 (oito mil e quinhentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).
2. Em suas razões recursais o recorrente/requerido, alega, em síntese, que o a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, avaliado pela Administração Pública, não ficando adstrito ao valor arbitrado pelos particulares/contribuintes. Sustenta que o valor venal não é aquele atribuído pelas partes, mas o valor avaliado pela Administração Fazendária. Afirma que não restou demonstrado, nestes autos, qualquer irregularidade nos critérios adotados pela Administração para fixar o valor venal do bem, e que o ônus de afastar o acerto dos valores informados pela Fazenda caberia ao recorrido/requerente. Ressalta “...que deixar ao alvedrio das partes a ‘escolha’ do valor do negócio e da base de cálculo do ITBI abre as portas a indesejáveis SIMULAÇÕES E FRAUDES, afastando o Fisco do processo de fiscalização e cobrança do tributo”. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 52623501).
4. O artigo 38 do Código Tributário Nacional - CTN dispõe que "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos". No âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina a transmissão intervivos de bens imóveis - ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Com efeito, o valor venal deve ser determinado com base na declaração do sujeito passivo, à disposição da administração tributária, podendo ser arbitrado o valor venal, desde que, nos termos do artigo 148 do CTN, "sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado [...]".
5. Nesse sentido, o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo informa que: "[...] Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Recurso especial parcialmente provido" (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).
6. No presente caso, há escritura pública de compra e venda do imóvel (ID’s. 52623483, 52623484 e 52623485), de modo que restou ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização do valor de aquisição constante do referido documento. Ainda que o recorrente/requerido divirja por qualquer razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. Precedentes recentes das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (Acórdão 1768262, 07225294920238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1756275, 07108782020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1743549, 07561134420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1742851, 07143416720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1733161, 07041774320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1729768, 07056514920238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, ausente elementos comprobatórios para subsidiar a alegação de que o negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).
9. Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condena-se o recorrente/requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.